Tribunal: TJMT
Processo: 1021883-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021883-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), LUCILENE GESSICA SCOLARI - CPF: 026.068.401-51 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL. INVALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO PROVIDO COM EFEITO TRANSLATIVO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, em ação fundamentada em contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada por e-mail, sem previsão no contrato, é válida para constituição em mora, requisito necessário para o processamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir:

3. A notificação via e-mail não é meio idôneo para comprovação da mora, conforme o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, que exige o envio de notificação ao endereço constante no contrato, por meio de carta registrada ou protesto.

4. A falta de constituição válida em mora retira o pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, resultando em sua extinção, conforme art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo de Instrumento provido, com efeito translativo, para cassar a decisão liminar e extinguir o processo originário sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“A notificação extrajudicial enviada por e-mail, sem previsão contratual, é inválida para constituição em mora em ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJ-MT, N.U 1010088-37.2024.8.11.0041; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCILENE GESSICA SCOLARI
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
no
1017510-44.2024.8.11.0015
, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu o pedido liminar nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Verifico que a ação foi devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada na notificação extrajudicial/protesto do título.

Deste modo, resta preenchido o requisito exigido pelo § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, o que autoriza a medida pretendida.

Assim, com fundamento no art. 3o, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência,
CONCEDO A LIMINAR
pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] a agravada apresentou notificação extrajudicial encaminhada via e-mail [...]
”;

2)
“
[...] não consta a previsão desta modalidade de notificação nas cláusulas do contrato [...]”
;

3)
“
[...] tendo em vista que a constituição em mora é imprescindível para a propositura de ação de busca e apreensão, o não cumprimento deste requisito implica, evidentemente, na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo [...]
”;

4)
“
[...] é patente a falta dos requisitos para o processamento da demanda perante o juízo cuja decisão é agravada, na medida em que a petição inicial que deu abertura ao processo foi instruída sem documentos imprescindíveis a propositura da demanda [...]”
; e

5)
“
[...] Por tudo o que foi exposto, pugna a parte agravante para que seja cassada a decisão que concedeu medida liminar ao Banco e seja determinada a DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO do veículo ao agravante [...]”
.

Assim, requer o recebimento do seu recurso para com concessão antecipada dos efeitos da tutela para “
determinar a RESTITUIÇÃO do VEÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO ONIX HATCH LT 1.0 8V, 2018, PRATA, PLACA QCX2D72, com fixação de multa diária visando o efetivo cumprimento do mando judicial
” e, ao final, o provimento do seu recurso “
para que seja CASSADA em definitivo a r. decisão interlocutória agravada [...]
” e “
seja aplicado o EFEITO TRANSLATIVO para EXTINGUIR os autos de busca e apreensão n° 1017510-44.2024.8.11.0015 que tramita perante a 4a Vara Cível da comarca de Sinop/MT, sem resolução de mérito, uma vez que é manifesta a falta dos pressupostos para proposição da ação
”.

A liminar foi deferida no ID. 232268199, para suspender a decisão objurgada e determinando a restituição do veículo à consumidora, sob pena de multa diária.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões, conforme certificado no ID. 237840184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a liminar para realização de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

A decisão em comento fundamentou que o contrato apresentado nos autos principais e a notificação encaminhada constituiu a Agravante em mora, razão pela qual foi deferida liminarmente a busca e apreensão do veículo.

Pois bem.

Primeiramente, com base nos documentos apresentados, defiro à agravante o benefício da justiça gratuita.

Em segundo, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Como se sabe, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69:

Art. 2o. [...] § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado de sua Súmula no. 72, já assentou que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Ocorre que, da análise dos autos, verifico não há a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3o,
in fine
, do Decreto-Lei no 911/69, posto que nenhuma notificação foi efetivamente encaminhada para o endereço constante do contrato.

Conforme indicado na inicial do Agravo e pôde ser constatado nos na inicial da ação principal, a instituição financeira encaminhou a Notificação para o e-mail da consumidora, não tendo encaminhado via física para o domicílio.

Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal que, em situações semelhantes, também entenderam não ter sido constituída a mora:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA CORREIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA – MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-lei n.o 911/69.

2. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a notificação enviada por correio eletrônico (e-mail) ao devedor não supre a necessidade prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969
. Precedentes.

(N.U 1010088-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CORREIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)

O envio de notificação extrajudicial ao e-mail do devedor é inidôneo para a comprovação da mora, pois não se amolda às possibilidades de constituição em mora previstas na legislação.

(N.U 1004224-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR EMAIL – MEIO NÃO AMPARADO PELO DECRETO-LEI 911/69 - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.

Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, através de carta registrada, pena de não comprovação da mora.

(N.U 1028617-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA - AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do diploma legal. Logo,
o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor
. Precedentes. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.

(TJMT - N.U 1024371-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Importante ressaltar, que a notificação extrajudicial é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, ou seja, o seu ajuizamento só se justifica diante da inércia do devedor, após a válida notificação ou protesto.

Assim, a ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo e mesmo a possibilidade jurídica da busca e apreensão, ensejando, em consequência, a extinção do feito, nos termos o art. 485, IV, do CPC.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para atribuir efeito translativo ao recurso e, ante a ausência de mora, cassar a decisão liminar objurgada e julgar extinta a ação originária (1017510-44.2024.8.11.0015), sem resolução de mérito,
ante a ausência de pressuposto de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, IV do CPC)
.

Consequentemente, ratifico a liminar anteriormente concedida, quanto à restituição do automóvel à parte agravante.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024